Tribunal: TJSP
Processo: 2276516-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Embargos de declaração – autor – apontamento de erro material no quantum debeatur fixado – ocorrência – Acolhimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2276516-82.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONIO MATIAS DE MACEDO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276516-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.238-A
2
Voto no 23.238-A
Embargos de Declaração no 2276516-82.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Antônio Matias de Macedo
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de São Paulo
Embargos de declaração autor apontamento de erro material
no quantum debeatur fixado ocorrência Acolhimento.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Antônio Matias de Macedo contra o Acórdão de fls. 1599/1604 que deu
provimento parcial ao agravo de instrumento por ele interposto, mediante
votação unânime.
O embargante aponta a ocorrência de erro material
no tocante ao quantum debeatur fixado (fls. 1/2).
É o relatório.
Analisando-se o Acórdão, constata-se o erro
material indicado.
Nesse sentido, nas fls. 1604, onde se lê:
“Outrossim, o quantum debeatur ficará limitado a
R$ 513.232,73(09/2019), que foi a quantia indicada pelo exequente como
devida (fls. 1003/1008).”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276516-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.238-A
3
Leia-se:
“Outrossim, o quantum debeatur ficará limitado a
R$ 519.281,59(09/2019), que foi a quantia indicada pelo exequente como
devida (fls. 1003/1008).”.
Vale lembrar que não há dúvida a respeito do
cabimento do efeito modificativo dos embargos declaratórios, pois, decorre
naturalmente do suprimento da omissão que leva à alteração da conclusão do
julgado: “Os embargos de declaração só podem ter efeitos modificativos se a
alteração do acórdão é conseqüência necessária do julgamento que supre a
omissão ou expunge a contradição” (STJ, 2a Turma, EDcl no REsp
15.569/DF, Rel. Min. Ari Pargendler, j. -2.09.1996).
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho o
acolhimento dos presentes embargos de declaração opostos por Antônio
Matias de Macedo, nos termos acima definidos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator